Tribunal: TJES
Processo: 5002533-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002533-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ADIAMENTO PARA SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, sob a alegação de nulidade do julgamento em razão da ausência de intimação para a sessão de julgamento, o que teria inviabilizado a realização de sustentação oral previamente requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: determinar se a ausência de intimação específica para a sessão subsequente ao adiamento do julgamento configura vício capaz de nulificar o julgamento, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 935 do CPC e o artigo 128 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecem que, em casos de adiamento para a sessão subsequente, a intimação originalmente realizada permanece válida, não sendo necessária nova comunicação às partes.

4. A embargante foi devidamente intimada para a sessão de julgamento inicialmente designada, sendo o adiamento para a sessão subsequente consequência de seu próprio pedido de sustentação oral, o que não exige nova intimação formal.

5. Não se verifica cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, pois a legislação processual e o regimento interno da Corte respaldam a dispensa de nova intimação quando o julgamento ocorre na sessão imediatamente subsequente.

6. Precedente do próprio Tribunal reforça que o adiamento do julgamento para sessão subsequente não impõe a necessidade de nova intimação das partes (TJES, ED no AI nº 5000452-91.2021.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O adiamento do julgamento para sessão subsequente não exige nova intimação das partes, permanecendo válida a intimação originalmente realizada.

2. A ausência de nova intimação em casos de adiamento para sessão subsequente não configura cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II; art. 935. Regimento Interno do TJES, art. 128.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED no AI nº 5000452-91.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 2ª Câmara Cível, j. 20.07.2022.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002355-38.2021.8.08.0024

RECORRENTE: TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A (TecBan)
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do v. acórdão que desproveu seu recurso de apelação, alegando nulidade do julgamento pela ausência de intimação para a sessão em que julgado o recurso. Sustenta a embargante que a falta de comunicação formal teria obstado o exercício do contraditório e da ampla defesa, especificamente em relação ao direito de realizar sustentação oral.

Os embargos de declaração são regidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso em análise, a embargante aponta suposta omissão no tocante à intimação para a sessão de julgamento. Todavia, tal alegação não procede.

O artigo 935 do CPC estabelece que
“Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
.”

Vê-se, pois, que o adiamento do julgamento, por si só, não impõe a necessidade de nova intimação das partes, conforme também expressamente previsto no artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão, reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

Na hipótese dos autos, foi formalizada a intimação para a sessão de julgamento virtual originalmente designada para o dia 15/10/2024, conforme certificado nos autos (id 10249487). Em decorrência do pedido de sustentação oral apresentado pelo ora embargante, houve o adiamento do julgamento para a sessão subsequente, realizada no dia 29/10/2024.

Nesse contexto, não houve qualquer decisão que exigisse nova intimação da embargante ou de seus causídicos. Assim, a comunicação já realizada antes da sessão originária permaneceu válida, especialmente porque o julgamento foi designado para a sessão subsequente.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – NÃO CABIMENTO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em erro material pela não intimação da embargante para a sessão de julgamento realizada no dia 12 de abril de 2022, vez que o agravo de instrumento foi incluído na pauta da sessão do dia 05 de abril de 2022, a qual foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de março de 2022.

2. O mero adiamento do julgamento para a sessão subsequente não impõe nova intimação dos causídicos da embargante para realizar sustentação oral, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

3. Este colegiado enfrentou que o órgão a quo substituiu os bens penhorados e alcançou as matrículas dos imóveis descritos nas razões recursais do agravo de instrumento.

4. Os embargos de declaração em enfoque não ostentam caráter protelatório, tampouco é cabível o arbitramento de honorários recursais, haja vista que o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

5. Recurso conhecido e improvido. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000452-91.2021.8.08.0000. RELATOR: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 20/Jul/2022)

Não se verifica, portanto, a existência de vício que enseje acolhimento dos embargos de declaração. A alegada ausência de intimação não se sustenta diante da legislação processual vigente e do regimento interno desta Corte. A intimação originalmente realizada permanece válida, inexistindo cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a
os embargos de declaração
, mantendo incólume o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.